Tribunal: TJBA
Processo: 0527326-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527326-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BANCO BESA S.A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. INDEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. MANTIDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de complementação, mas determinou o abatimento de valor pago administrativamente por lesão diversa. O Apelante pleiteia a cumulação das indenizações, a incidência de correção monetária sobre o valor pago na via administrativa e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível a cumulação de indenizações do seguro DPVAT por lesões que atingem segmentos corporais distintos do mesmo membro (pé e tornozelo), afastando-se o abatimento do valor pago administrativamente; (ii) é devida a correção monetária sobre o montante quitado na via administrativa, quando o pagamento ocorre dentro do prazo legal; e (iii) o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. O pagamento administrativo teve por objeto a lesão no tornozelo direito, enquanto a perícia judicial, base da condenação, atestou invalidez permanente no pé direito. Sendo o tornozelo e o pé segmentos corporais autônomos, com previsões indenizatórias distintas na tabela da Lei nº 6.194/74, as indenizações devem ser cumuladas, pois se referem a danos diversos. O abatimento do valor pago administrativamente implicaria em reparação parcial do dano, o que é vedado.

4. A incidência de correção monetária sobre a indenização paga administrativamente está condicionada à mora da seguradora, caracterizada pelo descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento, conforme o art. 5º, § 7º, da Lei nº 6.194/74. Tendo a seguradora efetuado o pagamento dentro do prazo legal, não há que se falar em mora e, por conseguinte, em correção monetária sobre tal quantia.

5. Em causas de valor muito baixo, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. O montante arbitrado em primeira instância mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o serviço, não comportando majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É devida a cumulação de indenizações do seguro DPVAT quando as lesões, ainda que no mesmo membro, atingem segmentos corporais distintos e autônomos, devendo cada dano ser indenizado individualmente, sem o abatimento de valores pagos por lesão diversa. 2. A correção monetária sobre o valor da indenização DPVAT paga administrativamente somente incide se a seguradora descumprir o prazo legal de 30 (trinta) dias para o pagamento. 3. Nas causas de baixo valor, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não se revelando irrisório o valor que remunera condignamente o trabalho do advogado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0527326-64.2017.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, FABIO SILVA DE JESUS e, como Apelados, BANCO BESA S.A e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça